Tribunal: TJPA
Processo: 0005735-08.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005735-08.2018.8.14.0005

APELANTE: CLEYTON VITORINO DE SOUSA, WILLIAM DA COSTA COUTINHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – ABSOLVIÇÃO – INOBSERVANCIA DO RITO DO ART. 226 DO CPP – PROVIMENTO. 1. A Sexta Turma do STJ, no julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, propôs nova interpretação do art. 226, do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.

O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas, o que não ocorreu neste caso, sendo imperiosa a absolvição.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

CLEYTON VITORINO DE SOUSA e WILLIAM DA COSTA COUTINHO
interpuseram o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira que os condenou pela prática das condutas tipificadas no art. 157, § 2°, II c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Narra a exordial que no dia 09.04.2018 os acusados, mediante ameaça, no uso de um simulacro de arma de fogo, entregaram na residência das vítimas Rosilda da Silva Almeida e Yuri Railan Almeida Guedes e exigiram a entrega de seus bens, no que lhes foi respondido que naquele local não havia nada a ser entregue, momento em que os acusados empreenderam fuga.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou CLEYTON VITORINO DE SOUSA e WILLIAM DA COSTA COUTINHO, ambos a pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 157, § § 2°, II c/c art. 14, II do Código Penal Brasileiro.

Inconformado, os acusados recorreram da decisão em que pugnam, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade e no mérito pela absolvição ante a insuficiência probatória e não obediência aos requisitos dispostos no art. 226 do CPP e, caso não seja esse entendimento, pugna pela reforma da pena base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que sejam os apelantes absolvidos, uma vez que não foram obedecidas as regras do art. 226 do Código de Processo Penal.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Em análise das provas contidas dos autos, se observa que na fase inquisitorial, as vítimas compareceram na Delegacia, para registrar o delito, após reconhecerem os acusados através de noticiário, em que estes possuíam os mesmos contornos físicos, estatura, cor de pele e que no momento da prisão realizada pela polícia, quando deste outro crime, trajavam a mesma roupa do fato criminoso perpetrado contra eles.

Em sede policial, a vítima Yuri Railan Almeida Guedes disse:
“Compareceu nesta Seccional a pessoa acima qualificada (Yuri) para comunicar que na data e hora informada dois indivíduos armados com possível arma de fogo entraram em sua residência. Que apontaram a arma para ele e sua mãe Sr. ROSSILDA DA SILVA ALMEIDA ordenando que entregassem tudo que tinham. Que ele e sua mãe nao tinham nada de objetos, então os indivíduos saíram correndo. Nesta oportunidade lhe é exibo um simulacro de arma de fogo apreendido e apresentado pela polida militar em posse dos indivíduos WILLIAN DA COSTA COUTINHO E CLEYTON VITORINO DE SOUSA.
Que o depoente reconhece o simulacro apresentado com sendo arma utilizada na tentativa de roubo. Que o depoente reconhece os indivíduos apresentados pela polícia militar como sendo os autores da tentativa de Roubo”.

Igualmente, a vítima Rossilda da Silva Almeida, disse que “
QUE no dia 09/10/2018 às 20:00 dois indivíduos armados com possível arma de fogo entraram em sua residência. Que apontaram a arma para ela ordenando que entregasse tudo que tinham. Que ela não tinha nada de objetos, então os indivíduos saíram correndo. Nesta oportunidade lhe é exibo um simulacro de arma de fogo apreendido e apresentado pela polícia militar em posse dos indivíduos WILLIAN DA COSTA COUTINHO E CLEYTON VITORINO DE SOUSA. Que o depoente reconhece o simulacro apresentado com sendo arma utilizada na tentativa de roubo.
Que o depoente reconhece os indivíduos apresentados pela polícia militar como sendo os autores da tentativa de roubo
”.

No entanto, no Auto de Reconhecimento ocorrido na Delegacia (ID 11720842), apenas os dois acusados foram colocados lado a lado, e exibidos às vítimas, que se trata de apresentação unipessoal, tal procedimento também conhecido como
show up
, sendo de tal modo, descumprido a regra estabelecida no art. 226, II do CPP.

No respectivo ato, os ofendidos, ao visualizarem os acusados reconheceram somente William da Costa Coutinho, como sendo aquela que entrou na residência e tentou roubar os pertences das vítimas, afirmando que não conseguiram visualizar direito o ocupante da motocicleta que teria ficado do lado de fora, ou seja, em relação ao apelante Cleyton, não foi produzida prova de reconhecimento pessoal.

Nesta fase, os apelante negaram os fatos.

É cediço o entendimento jurisprudencial fixado pelo STJ quanto a realização do reconhecimento de pessoas, é no sentido de que a inobservância as regras trazidas pelo art. 226 do CPP, culmina na nulidade da prova e que, esse procedimento deve ser corroborado por outras provas produzidos em fase judicial, sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO APENAS EM ÂMBITO POLICIAL, NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2.
Em julgamento concluído no dia 23/2/2022, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RHC n. 206.846/SP (Rel.

Ministro Gilmar Mendes), para absolver um indivíduo preso em São Paulo depois de ser reconhecido por fotografia, tendo em vista a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas para a condenação. Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses: 2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa; 2.2) A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar,
mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo
.

Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas; 2.3) A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos.

3. Posteriormente, em sessão ocorrida no dia 15/3/2022, a Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 712.781/RJ (Rel. Ministro Rogerio Schietti), avançou em relação à compreensão anteriormente externada no HC n. 598.886/SC e decidiu, à unanimidade, que, mesmo se realizado em conformidade com o modelo legal (art. 226 do CPP), o reconhecimento pessoal, embora seja válido, não tem força probante absoluta, de sorte que não pode induzir, por si só, à certeza da autoria delitiva, em razão de sua fragilidade epistêmica; se, porém, realizado em desacordo com o rito previsto no art. 226 do CPP, o ato é inválido e não pode ser usado nem mesmo de forma suplementar.

4. Mais recentemente, com o objetivo de minimizar erros judiciários decorrentes de reconhecimentos equivocados, a Resolução n. 484/2022 do CNJ incorporou os avanços científicos e jurisprudenciais sobre o tema e estabeleceu "diretrizes para a realização do reconhecimento de pessoas em procedimentos e processos criminais e sua avaliação no âmbito do Poder Judiciário" (art. 1º).

5. Cuidam os autos de caso de roubo de carga praticado por duas pessoas com emprego de arma de fogo. O paciente foi apontado pelas vítimas como um dos autores do delito em reconhecimento fotográfico realizado apenas em âmbito policial, não corroborado em juízo.

6. Assim, excluída a possibilidade de valoração de tal prova, impõe-se concluir que inexistem provas independentes e que justifiquem a manutenção da condenação.

7. Não obstante, o acórdão prolatado pela autoridade coatora fundamentou o desfecho condenatório com base no especial valor probatório da palavra da vítima - ainda que o grau de certeza por ela declarado deva ser examinado criticamente. Com isso, não se insinua que a vítima mente, senão que o compromisso do sistema de justiça com a redução do risco de condenações injustas também impõe precaução com os "erros honestos".

8. Daí a relevância de se produzir e valorar o reconhecimento de pessoas considerando os efeitos das variáveis que atuam contaminando a memória humana.

9. Não é possível, assim, ratificar a condenação do acusado, visto que apoiada em prova desconforme ao modelo legal e não corroborada por elementos autônomos e independentes, suficientes, por si sós, para lastrear a autoria delitiva.

10. Agravo regimental não provido .

(AgRg no HC n. 846.628/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 4/12/2023.)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. NULIDADE RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES COLHIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598.886/SC (relator Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos.

2.
Na espécie, vê-se que o próprio juízo sentenciante reconheceu que foi descumprido o procedimento de que trata o art. 226 do CPP, pois, no reconhecimento feito pelas vítimas na delegacia, o acusado fora apresentado sozinho, ou seja, por meio do método show-up, o que não é admitido como procedimento válido. Além disso, em relação a uma das vítimas, ficou incontroverso que antes do reconhecimento teria tido acesso à fotografia do suposto roubador
.

3. "Estudos sobre a epistemologia jurídica e a psicologia do testemunho alertam que é contraindicado o show-up (conduta que consiste em exibir apenas a pessoa suspeita, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou a testemunha reconheça se essa pessoa suspeita é, ou não, autora do crime), por incrementar o risco de falso reconhecimento. O maior problema dessa dinâmica adotada pela autoridade policial está no seu efeito indutor, porquanto se estabelece uma percepção precedente, ou seja, um pré-juízo acerca de quem seria o autor do crime, que acaba por contaminar e comprometer a memória. Ademais, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e predisposta a tanto" (HC n. 712.781/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 22/3/2022.) 4. Assim, não houve conformidade com o procedimento previsto no art. 226 do CPP em nenhum dos atos de reconhecimento realizados em sede policial, ressaltando-se que não houve reconhecimento em juízo. Além disso, como se deflui da sentença condenatória e do acórdão impugnado, não se verifica nenhuma outra prova independente e idônea a formar o convencimento judicial sobre a autoria do crime de roubo que lhe foi imputado.

5 . Habeas corpus concedido para absolver o paciente da condenação proferida nos autos da Ação Penal n. 0096872-40.2021.8.19.0001, nos termos do art. 386, V, do CPP, determinando sua soltura, se por outro motivo não estiver preso.

(HC n. 822.286/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 4/12/2023.)

Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apenas as vítimas foram ouvidas, corroborando suas declarações perante a autoridade policial e afirmando que reconhecem os dois apelantes como autores do delito.

Percebe-se dos autos que não foi formalizada nenhuma outra prova nos autos, além dos depoimentos das vítimas, não tendo sido os acusados presos logo após o cometimento dos fatos, as vítimas informaram que nenhum objeto fora subtraído, razão pela qual não houve apreensão de objetos pertencentes aos ofendidos com os acusados, tão pouco se tratou de prisão em flagrante, situação que poderia dispensar o reconhecimento formal.

Constata-se que a condenação dos apelantes se deu unicamente pelo depoimento das vítimas em sede policial e que embora confirmados em juízo, constituíram prova oriunda de reconhecimento pessoal viciado, como já constatado, uma vez que apenas os dois apelantes foram colocados lado a lado, contrariando uma das regras do art. 226 do CPP e que, as vítimas apenas reconheceram Willian, sendo que no decorrer da instrução, já mencionam que reconheceram os dois acusados.

Nesse sentido, não havendo provas independentes dos atos de reconhecimento pessoal viciado, submetidos ao crivo do contraditório, a corroborar os depoimentos das vítimas, não se formou o necessário juízo de certeza acerca da autoria delitiva.

Outrossim, como definido em julgados dos Tribunais Superiores, não basta a mera confirmação em juízo do depoimento prestado pela vítima na fase inquisitorial, uma vez que a referida prova já se encontra contaminada pelo reconhecimento pessoal, sendo a absolvição medida que se impõe.

Portanto, observado que não foram obedecidos os ditames do art. 226 do CPP e inexistente provas independentes dos atos viciados a confirmarem a prova produzida na fase pré-processual, não há como manter a condenação imposta aos apelantes.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância apenas com a manifestação ministerial de 1º grau,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para
ABSOLVER
WILLIAN DA COSTA COUTINHO E CLEYTON VITORINO DE SOUSA do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 12/03/2024